Tribunal: TJSP
Processo: 1122112-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento por sub-rogação. Incompetência territorial brasileira. Inocorrência. Decadência. Inocorrência. Denunciação à lide. Descabimento. Responsabilidade objetiva da ré pela entrega das mercadorias em perfeito estado. Avarias constatadas pela Siscomex. Mercadoria parcialmente descartada. Reparação dos danos sofridos pela segurada e a consequente sub-rogação da autora nos

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento por sub-rogação. Incompetência territorial brasileira. Inocorrência. Decadência. Inocorrência. Denunciação à lide. Descabimento. Responsabilidade objetiva da ré pela entrega das mercadorias em perfeito estado. Avarias constatadas pela Siscomex. Mercadoria parcialmente descartada. Reparação dos danos sofridos pela segurada e a consequente sub-rogação da autora nos direitos de ser reembolsada pela ré. Prevalência das Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da limitação tarifária prevista na Convenção de Montreal ao dano material suportado pela autora. Admissibilidade. Sentença de procedência parcialmente reformada. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.